Tribunal: STF
Processo: Pet 8755
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
NOTÍCIA-CRIME – PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA – MANIFESTAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
          André Magalhães Barros, advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o nº 64.495/RJ, mediante o protocolo/STF nº 18.502/2020, apresenta notícia-crime contra o Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Aponta o cometimento dos delitos tipificados nos artigos 267 (epidemia), 268 (infração de medida sanitária preventiva) e 330 (desobediência) do Código Penal. 
    Refere-se ao fato de o Presidente, no dia 29 de março de 2020, ter deixado a residência oficial e realizado “longo passeio” por diversas cidades do Distrito Federal, com paradas no Sudoeste, Cruzeiro – Hospital das Forças Armadas –, e Ceilândia. Aduz ocorrida aglomeração de pessoas, bem como haver incentivado o descumprimento de medidas de isolamento recomendadas pela Organização Mundial da Saúde tendo em vista a crise sanitária decorrente do novo coronavírus. Menciona divulgação de vídeos em rede social. 
    Alude à Lei nº 13.979/2020, sancionada em 6 de março anterior, a versar medidas ao enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, relacionada à covid-19. Salienta a edição, em 6 de fevereiro último, da Portaria Interministerial nº 5, dos Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública e da Saúde, na qual prevista a responsabilização administrativa, civil e penal ante o descumprimento das determinações sanitárias destinadas a impedir a propagação do novo coronavírus. Diz, considerado o comportamento atribuído, desobedecida ordem legal. Frisa não divulgados os conteúdos de dois testes realizados pelo Presidente Jair Bolsonaro. Articula com possíveis resultados positivos, no que estaria caracterizada a conduta de causar epidemia, ressaltando a hediondez do delito. 
    Sustenta configurada atribuição do Procurador-Geral da República, observados crimes de ação penal de iniciativa pública incondicionada, bem como a competência do Supremo. Requer seja a notícia encaminhada ao Ministério Público Federal. 
    A Procuradoria-Geral da República, mediante a petição/STF nº 20.767/2020, subscrita pelo Vice-Procurador Humberto Jaques de Medeiros, informa instaurada, no âmbito do Órgão, em razão do encaminhamento da petição, a Notícia de Fato nº 1.00.000.006808/2020-05. Pronuncia-se, tendo em vista os acontecimentos narrados, no sentido de inexistirem elementos reveladores da prática de delito. Alude à ausência de indicação médica de isolamento do Presidente da República. Aduz não haver, no âmbito do Governo Federal, norma que, para fins de evitar a propagação do novo coronavírus, implique restrição a eventos, atividades e prestação de serviços. Assinala não abrangida, consideradas as medidas de enfrentamento veiculadas no Decreto do Distrito Federal nº 40.520/2020, manifestação política, no que voltado o diploma a atividades recreativas, sociais, culturais, religiosas, esportivas, institucionais ou promocionais, a exigirem licença do Poder Público. Reporta-se ao artigo 5º, inciso XVI, da Constituição Federal. 
    Menciona a realização voluntária, pelo Presidente da República, de exames visando o diagnóstico de infecção, os quais tiveram, conforme afirmou à imprensa, resultado negativo. Sublinha não acionada, pelo profissional de saúde responsável, exceção ao sigilo prevista no artigo 76 do Código de Ética Médica, a sinalizar que as informações confidenciais obtidas não revelam risco à saúde da comunidade. Diz, quanto à suposta caracterização do delito de desobediência, não constatado o descumprimento de ordem legal, tampouco a inobservância de medidas objetivando prevenir a disseminação da covid-19, ausente determinação específica de isolamento, quarentena ou realização compulsória de exames ou tratamentos. Assinala noticiados, em março de 2020, os primeiros casos de “transmissão sustentável” do novo coronavírus no Brasil, não sendo possível identificar o cidadão responsável pela contaminação dos demais. Ressalta descabida a imputação da infração prevista no artigo 267 do Código Penal. Preconiza o arquivamento.
    O processo encontra-se no Gabinete.
    2. O titular de possível ação penal, o Ministério Público Federal, por meio da atuação do Vice-Procurador-Geral da República, diz não haver indícios mínimos da prática de crime. 
    No tocante ao suposto cometimento do delito versado no artigo 267 do Código Penal, tem-se, como sujeito ativo, o agente que, mediante conduta dolosa, dá causa a epidemia, ao propagar germes patogênicos. Conforme assinalado pelo Ministério Público Federal, não há notícia de ter sido o Presidente da República infectado com o novo coronavírus. Descartada a suspeita de contaminação, os comportamentos a ele atribuídos não se enquadram no preceito. Notem que, no mês de março de 2020, foram registrados os primeiros casos de transmissão sustentável da covid-19 no Brasil, revelando-se impossível mapear a cadeia de contágio de modo a encontrar o responsável pelo início da disseminação. 
    Relativamente aos crimes de infração de medida sanitária e de desobediência, considerados os fatos narrados na inicial desta petição, não se tem indício de descumprimento a ordem legal. O artigo 3º da Portaria Interministerial nº 5, dos Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública e da Saúde, no que prevê a responsabilização civil, administrativa e penal de agente que deixar de observar providências voltadas a evitar contaminação ou propagação do mal, contidas no artigo 3º da Lei nº 13.979/2020, tais como isolamento, quarentena e realização compulsória de exames e tratamentos, ante o princípio da legalidade estrita, em nada altera o enquadramento penal, sempre a pressupor lei no sentido formal e material. Vejam que não há notícia de determinação específica dessas medidas ao Presidente. 
    A teor do artigo 3º, inciso I, da Lei nº 8.038/1990, compete ao relator:
    I - determinar o arquivamento do inquérito ou de peças informativas, quando o requerer o Ministério Público, ou submeter o requerimento à decisão competente do Tribunal;
    Ausentes elementos, nos fatos narrados e no contexto fático, indicativos do cometimento de infração penal pelo Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, cumpre acolher a manifestação do Vice-Procurador-Geral da República. 
    3. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator